Tribunal: STF
Processo: RE 100139
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DESCONTO SALARIAL.
RECURSO PROCESSUAL CONSIDERADO INCABIVEL: INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
NÃO HÁ COMO  ACOIMAR-SE DE INCONSTITUCIONAL, COM VIOLAÇÃO AO ART.
153, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO, CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO, SEGUNDO A QUAL HAVERIA DESCONTO, EM FAVOR DO SINDICATO,
DE DETERMINADO PERCENTUAL DO SALARIO DO BANCARIO. AS CLAUSULAS
CONSIDERADAS EXORBITANTES, NOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO ASSIM
TEM SIDO CONSIDERADOS A LUZ DO PARAGRAFO 1., DO ART. 142 DA LEI
FUNDAMENTAL, EM REGRA.
OUTROSSIM, A NÃO ADMISSAO DE DETERMINADO RECURSO, NA JUSTIÇA DO
TRABALHO, NÃO MALTRATA O PRECEITO CONSTITUCIONAL, CINGINDO-SE A
MATÉRIA  DE ÂMBITO PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.